Tribunal: STF
Processo: ARE 1529265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CAPATAZIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ART.S 489 E 1022 VINCULADAS A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE APLICOU TEMA REPETITIVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pretende afastar a obrigação de recolher o Imposto de Importação com a inclusão na sua base de cálculo do valor das despesas realizadas depois da chegada das mercadorias no porto, ou local de descarga, as ditas capatazias, como previsto no art. 4°, § 3° da IN SRF 327/2003, assegurando-lhes o direito de realizarem as suas importações sem incluir na base de cálculo do II o valor das despesas não autorizadas pelo AVA, nos termos da lei.



    II - Na sentença o pedido foi julgado procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica havida entre a União Federal e as representadas da Autora (relacionadas nos autos e que apresentaram documentação autorizativa para ingresso com a presente ação e trouxeram documentação própria de constituição), relativa à obrigação de recolherem o Imposto de Importação-11 com a inclusão em sua base de cálculo das despesas realizadas com serviços de capatazia, após chegada da mercadoria ao porto, assegurando-lhes o direito de recolherem o imposto em referência sem incluir em sua base cálculo as despesas não autorizadas pelo AVAGATT. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos.



    III - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.



    IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]



    V - A discussão travada no agravo interno não se enquadra no TEMA 1076/STJ. Isto porque a matéria a respeito da fixação dos honorários por equidade não foi objeto nem dos embargos de declaração nem do agravo interno, ficando preclusa.



    VI - O Supremo Tribunal Federal rejeitou a existência de repercussão geral da matéria de fundo, no julgamento do Tema 1.151/STF - Inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e do PIS/Cofins-Importação.



    VII - Também não se enquadra o julgamento do agravo interno no decidido no TEMA 1014, porquanto esta discussão não foi trazida a esta Corte. De fato, no recurso especial a alegação de violação do art. 1.022 combinada com a violação do art. 489, ambos do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito à necessidade ou não de sobrestamento do julgamento de julgamento, diante da pendência de embargos de declaração opostos nos recursos especiais repetitivos. Conforme firmado na decisão agravada, o Acórdão proferido na Corte de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de negativa de sobrestamento em tais situações.



    VIII - Especificamente quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do Tema 1.014/STJ, verifica-se que no acórdão recorrido consta, expressamente, que o entendimento firmado em sede de repetitivo é de observância obrigatória, inclusive no âmbito administrativo, independentemente da modulação e de trânsito em julgado. Assim, também não é cabível o sobrestamento com fundamento em atos administrativos ou decretos do Poder Executivo. Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1.108.659/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018; AgInt nos EREsp n. 536.148/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/12/2017, DJe de 14/12/2017).



    IX - Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, IX, 146-A, 150, II e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Também não se enquadra o julgamento do agravo interno no decidido no TEMA 1014, porquanto esta discussão não foi trazida a esta Corte. De fato, no recurso especial a alegação de violação do art. 1.022 combinada com a violação do art. 489, ambos do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito à necessidade ou não de sobrestamento do julgamento de julgamento, diante da pendência de embargos de declaração opostos nos recursos especiais repetitivos. Conforme firmado na decisão agravada, o Acórdão proferido na Corte de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de negativa de sobrestamento em tais situações.



    Especificamente quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do Tema 1.014/STJ, verifica-se que no acórdão recorrido consta, expressamente, que o entendimento firmado em sede de repetitivo é de observância obrigatória, inclusive no âmbito administrativo, independentemente da modulação e de trânsito em julgado. Assim, também não é cabível o sobrestamento com fundamento em atos administrativos ou decretos do Poder Executivo. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente